Tribunal: TCU
Processo: 043.534/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Luíza Signorelli de Andrade no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno e com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Luíza Signorelli de Andrade e, excepcionalmente, determinar o seu registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que dê conhecimento desta deliberação à interessada no prazo de 15 (quinze) dias, juntando ao processo, nos 15 (quinze) dias subsequentes, comprovante da notificação.